Tribunal: TJMT
Processo: 1014399-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1014399-05.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico, em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer que lhe movem Gilberto da Silva Novaes e outra, determinando a ré a autorização da cobertura do tratamento com estimulação magnética transcraniana na rede credenciada junto ao Plano de Saúde ou em qualquer rede especializada e forneça todas as condições materiais para realizar todo procedimento indispensável, do qual os autores necessitam, conforme solicitado pelos médicos em caráter de urgência, sob pena da incidência de multa de R$1.000,00 (mil reais) limitado à 10 dias-multa.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ao argumento que o procedimento prescrito não possui previsão no rol da Agência Nacional de Saúde. Assevera que não caracterizada a probabilidade de direito ao passo que agiu em conformidade com a legislação vigente e contrato firmado entre as partes.
Requer a concessão da tutela antecipada recursal, aplicando o efeito suspensivo à r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta a saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator